Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0723250-83.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa do agravante ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS (ID 39235491), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator